Tribunal: TJDFT
Processo: 0713015-53.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PENAL. ROUBO COM USO DE FACA, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSÃO AO DESCONTO DA PENA POR PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA, APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPROCEDÊNCIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA PRA ESTABELECER REGIME DE CUMPRIMENTO MAIS AMENO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 Réu condenado por infringir o artigo 157, § 2o, incisos I, II, e V, do Código Penal, depois que, junto com dois comparsas, subtrair o automóvel de um motorista de aplicativo, ameaçando-o com faca e restringindo-lhe a liberdade por cerca de quinze minutos.

2 Reputa-se provado o roubo quando há prisão em flagrante do agente ainda na posse da res furtiva, máxime quando prontamente reconhecido pela vítima pouco depois da subtração. Rejeita-se a participação de menor importância quando a prova testemunhal revela que o réu desempenhou papel relevante durante a ação criminosa.

3 O princípio da insignificância é inaplicável ao tipo do roubo, porque a sua tutela legal abrange não só o patrimônio, mas também a integridade física e psíquica, e até mesmo a própria vida humana, sendo o bem roubado avaliado em mais de cinquenta mil reais. A jurisprudência atual adota a teoria da amotio, que reputa consumado o roubo ou o furto com a simples inversão da posse, ainda que de maneira fugaz, conforme Súmula 582/STJ.

4 O Conselho Especial do TJDFT, em arguição incidental, declarou a inconstitucionalidade do art. 4o da Lei 13.654/18, que revogou o inc. I do § 2o do art. 157 do Código Penal. O artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil determina que os Juízos e os tribunais observarão "a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados", decisão que, em princípio, só teria efeito erga omnes se proferida pelo Supremo Tribunal Federal, dependendo, ainda, de o Senado suspender a norma reputada inconstitucional, ou da edição de súmula vinculante, como determina a Constituição Federal. Mas a norma processual deriva de lei federal e se presume constitucional, até decisão em contrário do STF. Assim, ressalvado entendimento pessoal sobre o tema, há que se aplicar o acórdão do Conselho Especial deste Tribunal.

5 A análise desfavorável de somente duas circunstâncias judiciais de agente primário, anuladas na segunda fase pelas duas atenuantes verificadas (menoridade relativa e confissão espontânea), permite o regime inicial semiaberto se a pena é inferior a oito anos.

6 Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade a quem foi mantido preso durante a instrução, com os motivos da custódia sendo revigorados com a condenação confirmada pelo Tribunal.
7 Apelação parcialmente provida.